Tribunal: TJDFT
Processo: 0734804-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734804-78.2023.8.07.0000 RECORRENTES: AZIZI CHAHINE, ZARIFA CHAHINE RECORRIDO: CLAUDEMAR BARBOSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial contra decisão monocrática proferida pelo Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, as recorrentes alegam violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que fariam jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requerem a benesse da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 52470781). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 1o/3/2023. O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao serem intimadas para suprirem falha na representação processual, as recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (ID 51169814), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Demais disso, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.941.903/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/9/2023. Ainda que fosse possível superar o referido óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.105.073/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2023). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome do patrono ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 52470781). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027